Tribunal: TJMT
Processo: 1011124-03.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011124-03.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE LEME QUARESMA - CPF: 076.291.691-59 (APELADO), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), ADEVANIR FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 001.744.091-25 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011124-03.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop/MT

Recorrido(s):

Elaine Leme Quaresma

Adevanir Francisca de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ALVARÁ JUDICIAL PARA EXUMAÇÃO DE CORPO. FALECIMENTO DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA. INTERNAÇÃO POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19. DECLARAÇÕES MÉDICAS QUE EVIDECIARAM TUMOR CEREBRAL. DÚVIDAS ACERCA DA
CAUSA MORTIS.
IMPEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO CORPO PELA FAMÍLIA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE POSSIBILITA AUTORIZAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ REQUERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o de cujus foi internado para o tratamento da COVID-19, contudo, no decorrer da internação foi constatado um tumor cerebral que resultou na realização de cirurgia, bem como veio a óbito sem que a família tivesse a oportunidade de reconhecimento do corpo, pois a data do óbito 20/04/2021, por se tratar de período pandêmico em que o paciente se encontrava internado em UTI com pacientes da COVID-19 em razão do risco de contaminação o sepultamento teve que ocorrer com o corpo lacrado e o caixão fechado.

2. De acordo com as provas colacionadas aos autos, constato que há dúvidas acerca da “causa mortis”, do falecido Altamiro Alves Quaresma, uma vez que a certidão de óbito consta que a causa da morte foi “síndrome respiratória aguda grave, COVID-19 confirmado por exame, hidrocefalia aguda, entretanto, há declarações médicas relatando a existência de tumor cerebral que não possui relação com a doença do COVID-19, ademais, a família não teve a oportunidade de realizar o reconhecimento do corpo que estava em hospital em outra cidade, pois o paciente foi transferido para a cidade de Tangará da Serra/MT, e como é de conhecimento público e notório que diante da situação de calamidade gerada pela pandemia que resultou em algumas situações de sepultamentos de corpos trocados e como há divergências quanto à causa da morte e a incerteza quanto ao corpo no momento do sepultamento deve ser mantida a expedição do alvará pleiteado.

3.
Conforme mencionando na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Dessa forma, como não escoado o prazo acima previsto, não havia alternativa para a parte autora do que ajuizar a presente demanda, a fim de ver deferido seu pedido de exumar o corpo que foi enterrado como se fosse pai da primeira requerente e esposo da segunda requerente, mediante o pronunciamento jurisdicional necessário. Pelos inúmeros documentos colacionados no processo, é possível perquirir dúvida razoável suficiente para ver a medida excepcional deferida. O extinto teve sua internação iniciada em 01/03/2021, ainda em Sinop. Por complicações da doença teve que ser transferido para local que possuía leito de UTI disponível, qual seja, Hospital e Maternidade Santa Ângela, localizado em Tangará da Serra-MT. Neste foi tolhido o direito a comunicação com o falecido durante todo o internamento. As requerentes conseguiram uma vídeo chamada antes do óbito, quando ele já estava completamente sedado, mas somente por meio da intervenção da Defensoria Pública (Id. 57390980). Pelos boletins médicos diários acostadas, é possível extrair uma melhora e do quadro de COVID-19, especialmente o do dia 30/03/2021. Pelos áudios do médico Dr. Tiago, foi propagado que extinto havia se curado da COVID-19, mas, depois do tratamento do vírus, foi diagnosticado com um tumor cerebral e necessidade da cirurgia para a sua retirada. Relatou de igual modo, inexistir qualquer relação entre as duas patologias.

Depois disso, o quadro se agravou, culminando na morte dele em 20/04/2021. O cenário pandêmico, por certo, já seria circunstância excepcional suficiente para a procedência do pedido inicial. Isso porque, é fato notório que, diante do aumento exponencial de mortes no período acabou por sobrecarregar sobremaneira tanto os hospitais quanto as próprias funerárias, sendo possível, pois, eventuais equívocos na entrega do corpo para o sepultamento.
”.

4. Se restou demonstrada a situação excepcional, aliado ao fato de que o sepultamento ocorreu com o caixão lacrado sem que tivesse sido realizado o reconhecimento do corpo pelos familiares, deve ser expedido o alvará de exumação do corpo.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, estribado no art. 487, inciso I, do CPC, hei por bem julgar procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, para autorizar a EXUMAÇÃO DE CORPO do Sr. ALTAMIRO ALVES QUARESMA, sepultado em 21 de abril de 2021, na Quadra 88-A lote 54 do Cemitério Municipal de Sinop, localizado na Avenida Dom Henrique Froehlich, Jardim Maringá, Cep: 78556-274, Sinop – MT, tendo como objeto principal o reconhecimento do corpo, sendo for características físicas ou através de exame de DNA e, se ele for, diagnosticar a real causa da morte. Expeça-se o pretendido ALVARÁ JUDICIAL. Oficie-se ao Município de Sinop-MT, para que promova os meios para a realização da exumação acima e a dos exames necessários, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada..”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.
Condeno a parte recorrente ao pagamento em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024